Tribunal: TJSP
Processo: 1002540-06.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Ação de despejo por falta de pagamento - Sentença de procedência - Recurso da ré - Prova de pagamento dos alugueis - Ônus da ré (art. 373, II, do CPC) - Ausência de juntada de recibos de pagamento - Prova documental que dispensa realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento - Demais razões recursais que se revelam mera reprodução literal da contestação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Ação de despejo por falta de pagamento - Sentença de procedência - Recurso da ré - Prova de pagamento dos alugueis - Ônus da ré (art. 373, II, do CPC) - Ausência de juntada de recibos de pagamento - Prova documental que dispensa realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento - Demais razões recursais que se revelam mera reprodução literal da contestação e petição anterior apresentada no processo - Ausência de crítica específica à sentença, expondo as razões pelas quais o julgado se encontra equivocado - Violação ao princípio da dialeticidade - Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC - Não conhecimento - Aplicabilidade do Art. 932, III, do CPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO a que SE CONHECE EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), em desfavor da ré/apelante, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002540-06.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MARINETE
SILVA DE JESUS LOPES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada ROSA GIACOMO
DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002540-06.2017.8.26.0132 -Voto no 6134 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1002540-06.2017.8.26.0132
APELANTE: MARINETE SILVA DE JESUS LOPES
APELADO: ROSA GIACOMO DE FREITAS
COMARCA: CATANDUVA
JUIZ DE 1o GRAU: MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
VOTO No 6134

APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Ação de despejo por falta de
pagamento - Sentença de procedência - Recurso da ré - Prova de
pagamento dos alugueis - Ônus da ré (art. 373, II, do CPC) -
Ausência de juntada de recibos de pagamento - Prova documental
que dispensa realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento - Demais razões recursais que se revelam mera
reprodução literal da contestação e petição anterior apresentada no
processo - Ausência de crítica específica à sentença, expondo as
razões pelas quais o julgado se encontra equivocado - Violação ao
princípio da dialeticidade - Inteligência do art. 1.010, II e III, do
CPC - Não conhecimento - Aplicabilidade do Art. 932, III, do
CPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça -
RECURSO a que SE CONHECE EM PARTE e, NA PARTE
CONHECIDA,
NEGA-SE
PROVIMENTO.
Majorados
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), em desfavor da
ré/apelante, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
Marinete Silva de Jesus Lopes, contra a r. sentença de fls. 63/68, cujo
relatório se adota, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento,
ajuizada por Rosa Giacomo de Freitas, julgou procedente a ação,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do CPC, declarando rescindido o contrato de locação celebrado entre as
partes, bem como decretando o despejo da ré do imóvel locado e condenando-
a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002540-06.2017.8.26.0132 -Voto no 6134 3/8
no art. 98, § 3o, do CPC. Determinou a notificação da ré, bem como
eventuais sublocatários para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocuparem
voluntariamente o imóvel, independentemente do trânsito em julgado da
sentença, deixando-o livre de pessoas ou coisas, cientificando-os ainda de
que, em não havendo a desocupação no prazo concedido, a mesma realizar-se-
á coercitivamente, e que bens abandonados no imóvel serão entregues para
entidades beneficentes indicadas pelo Juízo, ante a ausência de Depositário
Judicial, no caso de desinteresse da locadora em ficar como depositária. Sem
fixação de caução para o caso de execução provisória, nos termos da lei,
anotando-se que em caso de vir a ser abandonado o imóvel, fica a locadora
autorizada a imissão na sua posse (art. 66, da Lei no 8.245/91).
Irresignada apela a ré (fls. 71/73), almejando a
reforma da r. sentença. Para tanto reprisa as deduções contidas na peça
contestatória (fls. 35/37) e petição anteriormente apresentada nos autos (fls.
54/56), onde alega, em resumo, estar adimplente com as obrigações
contratuais e excesso de cobrança. Acrescenta apenas nesta fase recursal que
a locadora/apelada nunca forneceu recibos de pagamento e que não é ônus da
apelante comprovar a quitação dos alugueres cobrados nos autos, nos termos
do “art. 333, I, do NCPC”. Disse que houve “equívoco quanto ao pagamento
dos alugueis, ensejando a decisão com base no art. 487, I, do CPC”, além do
que não foi realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento que
postulou.
Recurso processado (fls. 74), sem recolhimento de
preparo por ser a apelante beneficiaria da gratuidade da justiça (fls. 48).
Contrarrazões às fls. 76/78.
É o relatório.
Em fase de juízo de admissibilidade, constata-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002540-06.2017.8.26.0132 -Voto no 6134 4/8
se encontram presentes nos autos os requisitos legais necessários para o
recebimento e processamento do recurso.
O recurso, entretanto, merece ser conhecido em
parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
ajuizada pela locadora contra a locatária, em razão de inadimplência de
alugueis referente ao imóvel locado para fins residenciais, localizado na Rua
Birigui no 50, Cidade de Catanduva/SP (fls. 13/17), cuja o débito totaliza o
importe de R$ 15.006,25 (cf. planilha de débito de fls. 11/12).
A
ação
foi
julgada
procedente,
razão
do
inconformista da ré.
De plano, consigne-se que na parte das razões
recursais em que se constata mera reprodução literal da contestação ofertada
às fls. 35/37 e petição anteriormente apresentada nos autos pela ré ora
apelante (fls. 54/56), sem nada atacar os fundamentos da r. sentença
recorrida, o recurso não comporta conhecimento.
A inexistência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença recorrida, configura hipótese de não
conhecimento do recurso, especificamente na parte em que apenas reprisa
contestação e petição anterior da parte ofertada aos autos, nos termos do art.
932, III, do CPC/151.
Ademais, como é sabido, o artigo 1.010 do novo
Código de Processo Civil, exige em seus incisos II e III, que da apelação
constem a exposição do fato e do direito da insurgência da parte apelante,
bem como as razões do pedido de reforma da sentença, sob pena de afronta
1 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002540-06.2017.8.26.0132 -Voto no 6134 5/8
ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de motivar o
recurso no ato de sua interposição, enfrentando os pontos de seu
inconformismo.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa
Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões
que não guardam relação com o teor da sentença"
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V,
Forense, 2006, p. 423).
No mesmo sentido a citação de Nelson Nery Junior
trazida por Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:
“Princípio da dialeticidade- De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição
na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade
com
ato
judicial
impugnado,
mas,
também
e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético”.
A esse respeito, o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça e do C. STJ, a saber:
“Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia ("Ctrl+C, Ctrl+
V") dos termos da contestação como ataque efetivo aos
fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu
desacerto” (Apelação no 992.07.013421-8, 34a Câmara de Direiro
Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 03/05/2010).
"Recurso - Apelação - Não conhecimento - Repetição integral dos
termos da contestação - Simples utilização do mecanismo 'recorta e
cola' contido no computador configura abuso e intuito protelatório -
Recurso da ré não conhecido" (Apelação Cível no 1.319.404- 4, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moura Ribeiro, j. 28.08.08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002540-06.2017.8.26.0132 -Voto no 6134 6/8
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO DECIDIDO EM SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DOS
ARGUMENTOS GENÉRICOS LANÇADOS EM SEDE DE RESPOSTA QUE
NÃO TÊM O CONDÃO DE PROPORCIONAR O CONHECIMENTO DO
APELO.
INFRINGÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1010, II E III, DO NCPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO, NO PONTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA A,
SEM EXCESSO E NEM TAMPOUCO INSUFICIÊNCIA, REMUNERAR
CONDIGNAMENTE
O
TRABALHO
DO
PATRONO
DA
PARTE
VENCEDORA.
REDUÇÃO
INJUSTIFICADA.
VERBA
HONORÁRIA
MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE
CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
1002086-53.2015.8.26.0566; Relator: Alfredo Attié; Comarca: São
Carlos; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 20/10/2016; Data de registro: 21/10/2016).
“EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Ausência de impugnação específica.
Violação flagrante do disposto no art. 1.010, III, do NCPC.
Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Impossibilidade
de conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC.
Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido.”
(Relator:
Claudio
Augusto
Pedrassi; Comarca:
Barueri; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 10/03/2017; Data de registro: 10/03/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA INICIAL. COMODISMO INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso
Especial interposto contra v. Acórdão que considerou indispensável
que na apelação sejam declinadas as razões pelas quais a sentença
seria injusta ou ilegal. 2. Código de Processo Civil (arts. 514 e 515)
impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se
revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a
qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a
reforma do decisório monocrático. A luz do ordenamento jurídico
processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo
ser afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença. 4. Procedendo dessa
forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a
própria
petição
inicial,
desvirtuando
a
competência
recursal
originária do Tribunal. 5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas
desta Corte Superior. 6. Recurso não provido” (REsp no 359.080-PR,
Rel. Min. José Delgado, j.11/12/01).
Assim, a insurgência recursal da apelante na parte
em que somente reprisa a contestação de fls. 35/37 e petição de fls. 54/56,
não é conhecida, porquanto não apresenta os fundamentos de fato e de direito
que teriam o condão de impugnar a r. sentença atacada.
Ultrapassada esta questão, de resto, e para o que
aqui interessa análise, equivoca-se por completo a apelante ao alegar que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002540-06.2017.8.26.0132 -Voto no 6134 7/8
lhe incumbia fazer a prova de que estava adimplente com os alugueres
decorrentes do contrato de locação celebrado com a autora/apelada (fls.
13/17) e que motivou o ajuizamento desta ação de despejo, com base no art.
9o, inc. III, da Lei no 8.245/91.
É que, à autora, cabe o ônus da prova de fato
constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) e à ré, na demonstração do
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do
CPC).
A autora/apelada comprovou a existência da relação
jurídica locatícia firmada com a ré/apelante, através do contrato de locação
escrito juntado às fls. 13/17, regido pela Lei no 8.245/91, com previsão de
pagamento de aluguel até o dia 26 de cada mês, diretamente no escritório do
administrador (cláusula V, parágrafo 1o - fls. 13), que não foi adimplido desde
26/12/2015. Isto é o que basta para legitimar a apelada no ajuizamento da
ação de despejo com base na Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91).
De sua parte, competia à ré/apelante fazer a prova de
pagamento dos alugueres apontados pela apelada como inadimplidos, através
da juntada dos respectivos recibos de pagamentos. Todavia, deixou de fazê-lo
e, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, vindo apenas a
alegar, agora, em sede recursal, que a apelada nunca lhe forneceu recebidos
dos pagamentos que realizava, o que não pode ser aceito.
Se
os
recibos
não
eram
fornecidos
desde
26/12/2015, a apelante tinha a seu favor proteção jurídica para resguardar
direitos, mas assim não agiu e por isso deve arcar com o ônus de tal omissão.
A questão controvertida exigia prova documental
(recibos de pagamentos dos alugueis), de modo que desnecessária era mesmo
a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002540-06.2017.8.26.0132 -Voto no 6134 8/8
Neste sentido:
“O recibo do pagamento é a única prova de que pode se
valer o devedor para demonstrar que adimpliu a obrigação.
É o que soa do art. 319 do vigente Código”. (Apelação
no.1.116.175.900, rel. Des. Mendes Gomes, j. em13.08.2007)
Assim, a r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade e deu correta solução à lide, ficando, pois, confirmada por este
acórdão, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios do patrono da apelada fixados em 10%
para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art.
98, § 3o, do CPC, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE do
recurso da ré e, NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO.

SERGIO ALFIERI

Relator